Tribunal: TJDFT
Processo: 0737642-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO INVERSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para reintegração de ex-policial militar do Distrito Federal, excluído da corporação em razão de processo administrativo disciplinar. O agravante alega que sua exclusão decorreu de dependência química, tendo sido interditado judicialmente, o que demandaria tratamento em vez de exclusão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há probabilidade do direito, considerando a legalidade do processo administrativo disciplinar e a alegada inimputabilidade do agravante; e (ii) se há risco de dano que justifique a reintegração liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se não foram acostados aos autos o parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e o conteúdo integral dos autos do Conselho de Disciplina que culminaram na exclusão do agravante do PMDF, inviável se concluir presentes elementos de ilicitude no processo administrativo disciplinar questionado, que excluiu o policial das fileiras da PMDF.
4. A interdição judicial do agravante ocorreu após os fatos que ensejaram sua exclusão, o que afasta, a princípio, a alegação de inimputabilidade ao tempo do ocorrido.
5. O perigo de dano inverso está configurado, pois a reintegração liminar do agravante, sem prova robusta da ilegalidade do ato administrativo, pode comprometer a segurança jurídica e a lisura dos atos da Polícia Militar.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.